Tribunal: TJBA
Processo: 8053431-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053431-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOANA SILVA LOBE DO LIVRAMENTO

Advogado(s)
:
IARA SOLANGE DA SILVA SCHNEIDER

AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE . O CONSUMIDOR NÃO DEVE SUPORTAR DESCONTOS EM SEU SALÁRIO ENQUANTO NÃO FOR INSTRUÍDO O PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1- É insofismável que há típica relação de consumo entre as partes, uma vez que, de acordo com o teor do Enunciado nº 297, da Súmula do STJ, as instituições bancárias, como prestadoras de serviços, estão submetidas ao CDC. Tal posicionamento sedimentou-se com a edição da Súmula 267 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”

2- É coerente a alegação do apelante de que acreditava contratar empréstimo consignado, quando na verdade estava aderindo a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, isso porque, o cartão de crédito consignado é extremamente mais oneroso quando comparado ao contrato de empréstimo consignado.

3- A não concessão da suspensão dos descontos tem uma gravidade evidente ao consumidor/agravante. Já o contrário, não procede. Caso saia vencedor, o Banco agravado terá meios de cobrar sua dívida e a quantia a ela negada, por enquanto, não lhe fará falta.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.